Tribunal: CARF
Processo: 10880.930635/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
DIREITO AO RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do Código Tributário Nacional apenas créditos líquidos e certos são passíveis de ressarcimento.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930635/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.358 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
DIREITO AO RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do Código Tributário Nacional apenas créditos líquidos e certos
são passíveis de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de despesas com laboratórios e análises
microbiológicas e de peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930635/2015-13
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o deferimento parcial de pedido de
ressarcimento formalizado pela contribuinte através do PER/DCOMP no
11277.24416.070813.1.1.08-2205, referente a PIS não cumulativo- Exportação relativos desde o
3o trimestre de 2011 ao 4o trimestre de 2012 no montante de R$ 811.159,46.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária de São
Paulo iniciou procedimento fiscal, através do Termo de Início de Procedimento e Intimação
Fiscal, baseada no MPF-D no 08.1.80.00-2014-00012-4, com o fim de instruir processos
administrativos relacionados aos créditos de PIS e de Cofins não-cumulativos do período
compreendido entre o 3o trimestre de 2011 ao 4o trimestre de 2012.
Após análise das informações disponíveis e dos elementos apresentados pela
empresa durante o procedimento fiscal, foi produzido o Despacho Decisório, o qual deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo crédito no montante de R$ 163.335,04,
e, consequentemente, homologou as Declarações de Compensação até o limite do crédito
deferido.
Notificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade pleiteando o deferimento integral do crédito pleiteado.
Em síntese, o procedimento fiscal constatou as seguintes irregularidades que
levaram a algumas glosas devido aos seguintes motivos:
a) produto com suspensão das contribuições, sem direito a crédito
integral, mas com direito a crédito presumido;
b) não caracterização como insumo com base na legislação vigente de
aquisições de pessoas físicas, sem incidência da contribuição ou sem
previsão legal para creditamento;
c) produtos com suspensão, vedada a apuração de créditos;
d) duplicidade nas notas fiscais que compunham a base de cálculo do
crédito presumido;
e) produtos de alíquota zero, isentos ou monofásicos, sem direito a
crédito;
f) outras operações sem previsão legal para creditamento, como itens de
máquinas e de equipamentos com valor superior a R$ 326,21;
g) despesas ou custos sem previsão legal para creditamento ou não
comprovadas.

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento
do direito de crédito pleiteado, a qual foi julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento de Porto Alegre, através do acórdão no 10-061.728, conforme ementado
abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de
créditos pela não cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é
a receita obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de
elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a
decisão da glosa de créditos.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando
de despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de
crédito o frete contratado relacionado a operações de venda, onde
ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este Tribunal,
em síntese pleiteia a reversão das seguintes glosas: 

Bens utilizados como insumos; 

Serviços utilizados como insumos; 

Despesas de armazenagem e frete na operação de venda; 

Despesas de encargos de arrendamento mercantil; 

Devolução de vendas;

Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1) Do princípio da verdade material e a juntada de provas a qualquer tempo.
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a R pela juntada de
documentos a qualquer tempo.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente
ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso
dos autos.
Portanto, não assiste razão a Recorrente, por isso, rejeito a preliminar arguida, e
passo a analisar o mérito do presente recurso.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

II- DO MÉRITO
2- Do conceito de Insumo para fins de creditamento das Contribuições
Antes de analisar detidamente o mérito do presente recurso, é mister registrar que
a lide reside na essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de seu
creditamento na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, entendo por bem registrar que o conceito de insumo para fins de
creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida no RESP
1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247
e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o
desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas
jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis
de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja
subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial
que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, tendo como base o pressuposto acima, poder-se-ia caracterizar
como insumo aquele item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração
implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda
de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar créditos da
contribuição para o PIS sobre os custos/despesas incorridos com: i) Bens para revenda; ii) Bens
utilizados como insumos; ii) Serviços utilizados como insumos; iii) Despesas de energia elétrica;
iv) Despesas de armazenagem e frete na operação de venda; v) Despesas de aluguéis de prédios
locados de Pessoa Jurídica; vi) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados; vii)
Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de depreciação; e viii) Crédito
Presumido sobre insumos de origem animal.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

Passaremos a análise dos itens os quais serão aferidos à luz do conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
2.1) Serviços utilizados como insumo
Entendeu a Fiscalização que gastos de serviços utilizados como insumos com
análises laboratoriais, análises físico-químicas de carcaças, manutenção de balanças e tratamento
de água não se enquadrariam no conceito de insumo.
Entretanto, entendo que tais glosas merecem ser revertidas, pois como se sabe, a
Recorrente é uma indústria de produtos de origem animal destinados à alimentação humana, de
forma que se submete a rigorosos requisitos de controle sanitário. Tais despesas, por óbvio,
atendem aos critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Tribunal nos autos do
Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Porém, concordamos, porém, com a glosa referente às despesas com o Serviço de
Inspeção Federal SIF, as quais não podem ser enquadradas como insumo. Além do mais, este
Serviço constitui um sistema de controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
do Brasil, e suas receitas não se submetem ao pagamento do PIS/Cofins, daí a impossibilidade de
creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Desta forma, voto por dar provimento ao presente recurso para reverter as glosas
apenas quanto às despesas com laboratórios e em análises microbiológicas e mantendo as glosas
quanto ao Serviço de Inspeção Federal – SIF.

2.2.1) Bens como insumo (NCM 01.02 e 01.04; mercadorias vendidas com suspensão)
A Recorrente alega que a fiscalização teria excluído desse item as aquisições das
mercadorias classificadas nas NCM 01.02 e 01.04- vendas de animais vivos sob a motivação de
que tais créditos deveriam ser calculados de acordo com as Leis no 10.925/04 e 12.058/09.
O contribuinte alega que todas as mercadorias adquiridas seriam para revenda,
mas de acordo com o objeto social do contribuinte o mesmo é produtor de mercadorias
classificadas nas NCMs 01.02, 02.01 e 02.02, o que conforme apurado pela fiscalização não
geraria direito ao crédito presumido. A MFB de acordo com seu estatuto social explora a
atividade frigorífica com abate de bovinos, eqüinos, suínos, caprinos ovinos, aves, bufalinos e a
industrialização, assim como fabrica e comercializa produtos e subprodutos de origem animal,
comestíveis ou não.
A recorrente sustenta que os estabelecimentos que adquirem os produtos das
posições (NCM) citadas não os industrializam, mas apenas os revendem, aduzindo que os
estabelecimentos que as adquiriram não realizaram qualquer espécie de processo industrial ou de
produção, razão porque deveria ser concedido o aproveitamento do crédito presumido em 40% das
alíquotas previstas na legislação.
Outras glosas corresponderam a códigos de NCMs de mercadorias vendidas com
suspensões das contribuições de PIS e de Cofins. Afirma, ainda, a Recorrente que todas as suas
compras geraram direito ao crédito presumido, conforme o art. 34, da Lei no 12.058/09, visto que
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

a redação do inciso II, do art. 32, dessa mesma lei vigente na época lhe proporcionava tal direito.
Diz que das mercadorias adquiridas com os NCMs em questão existiam produtos apenas para
revenda, não sendo realizado nenhum tipo de industrialização, e, dessa forma não havendo
vedação legal para aproveitamento de crédito presumido em 40% das alíquotas previstas na
legislação.
Aqui não assiste razão a Recorrente, pois esclareça-se que os bovinos vivos são
classificados no capítulo 1 da NCM, mais precisamente na posição 01.02. Sendo assim, o crédito
presumido, no caso, deve ser calculado com base no inciso III do parágrafo 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso II, da IN SRF no 660, de
2006. Daí, fica clara a impossibilidade de crédito integral como pleiteia a Recorrente.
Também não podem gerar crédito na sua integralidade as mercadorias
classificadas nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 02010.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, pois correspondem a operações com suspensão do PIS e da
COFINS nos termos do inciso II, do art. 32, da Lei no 12.058/09.
Neste tópico, não há reforma a fazer.

2.2.2) Bens como insumo (aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível)
Quanto às glosas decorrentes da aquisição de lenha e bagaço utilizados como
combustível para aquecimento das caldeiras, entende a Recorrente serem arbitrárias e ilegais.
Cita decisões administrativas. Defende que os produtos adquiridos à alíquota zero geram sim
direito ao creditamento. E caso se entendesse que não faria jus a esses créditos integrais de
aquisições com alíquota zero, deveria ser reconhecido o direito ao crédito presumido com base
no art. 8o da Lei no 10.925/04.
Entretanto, diferentemente ao alegado pela Recorrente, as glosas não decorreram
da interpretação de tais materiais como insumo, mas por envolver aquisições de pessoas físicas,
o que não é negado pelo recorrente.
O art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03, textualmente citado, é categórico em dispor
que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, como no caso das pessoas físicas, que não se qualificam como contribuintes da
exação em comento.
Por isso, a glosa deve ser mantida.

2.2.3- aquisições de aquisições de peças de reposição de equipamentos
A respeito das peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção, a
glosa se deu por entender a fiscalização que, segundo o regramento da legislação do imposto de
renda, deveriam tais produtos ser ativados, nos seguintes termos:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

“49. O contribuinte havia incluído ainda na base de cálculo a aquisição
de peças de reposição de equipamentos utilizados na produção. Tais
valores somente podem ser considerados como despesa e incluídos na
base de cálculo como bens utilizados como insumos, se tiverem valor
inferior à R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos), como previsto no art. 301, do regulamento do imposto de
renda (Decreto no 3000/99).
Daqui se pode extrair que tais valores podem ser considerados como despesas e
incluídos na base de cálculo como bens utilizados como insumos, se tiverem valor inferior à R$
326,61, como previsto no art. 301, do regulamento do imposto de renda (Decreto no 3000/2009).
Portanto, valores acima deveriam ser considerados como ativo permanente e o
aproveitamento do crédito só poderia ser realizado com base na depreciação incorrida no mês.
Entretanto, todos os valores de compras de peças para reposição de equipamentos
utilizados na produção em valores acima do que os estipulados foram glosados pela fiscalização.
Daí, ao analisarmos as informações prestadas naquela rubrica constatou-se que a
fiscalização não considerou o aproveitamento de créditos com base na depreciação ao ativo
imobilizado em relação às peças de reposição com valor superior a R$ 326,61.
Sendo assim, tais créditos merecem ser analisados na correta rubrica “Crédito com
base da depreciação dos bens do ativo imobilizado.
A recorrente tem razão, não se justifica a glosa, haja vista que é, sim, atribuição da
autoridade fiscal, na aferição desta apuração de créditos requeridos, a realocação de direitos que,
pela sua natureza. Sobretudo, porque a recorrente requereu, desde o início do contencioso
administrativo, a concessão dos respectivos créditos.
Aqui, merece ser revertida a glosa referente ás peças de reposição dos
equipamentos utilizados na produção.
2.3- Dos créditos relacionados a serviços de armazenagem e fretes
No tocante às glosas referente aos fretes, nos autos existem 03 tipos de fretes:
1) fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos;
2) fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos; e
3) fretes nas aquisições de compras de mercadorias;

Para análise de seu pleito, a Recorrente foi intimada para apresentar os
documentos probatórios dos créditos de armazenagem e de frete. Para os fretes deveria informar
o destinatário e o remetente da mercadoria. Na planilha apresentada pelo contribuinte foram
mantidas com direito creditório as operações com a sigla “frete sobre vendas”.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

Entretanto, mesmo intimada, a Recorrente não apresentou elementos de prova–
notas fiscais, por exemplo – dos fretes. Nem sequer, apresentou a identificação de quais créditos
seriam básicos e quais seriam presumidos. Nos autos acostou-se somente uma planilha elaborada
pelo manifestante que não evidencia e deixa dúvidas da real operação realizada.
Ora, aqui trata-se de questão de prova, onde, durante toda a instrução processual, a
Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia para revestir o seu pleito de
segurança jurídica, liquidez e certeza.
Cumpre lembrar à Recorrente, que nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil).
Para compensação e/ou ressarcimento, a comprobação da liquidez e certeza do
crédito é imperiosa, e embora seja ônus da Recorrente, esta, durante todo o processo
fiscalizatório, não conseguiu se desincumbir.
Portanto, as glosas merecem ser mantidas.

2.4- Do arrendamento mercantil
Nesse ponto, a fiscalização, com base na documentação apresentada, identificou
contratos de arrendamento com 5 empresas, chegando as seguintes conclusões: i) que nos casos
da empresa Frigorífico Mercosul e CSILATINA não foram apresentados documentos hábeis para
comprovar tais operações; ii) em relação às empresas Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios,
observou-se que se tratavam de despesas com locação de imóveis e não de arrendamento
mercantil; iii) já os contratos com a empresa Marfrig Alimentos não obedeceriam as regras
estabelecidas, seja como arrendamento ou locação de imóveis.
Por sua vez, a Recorrente alega que os imóveis em relação às empresas Frigorífico
Mercosul, Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios lhe foram sublocados, e, que, por sua vez, a
empresa Marfrig Alimentos S/A teria lhe cedido todos os direitos e obrigações dos contratos de
arrendamento mercantil, protestando pela juntada posterior de documentos comprobatórios.
Primeiramente, que a legislação permite o crédito apenas no caso de contratos de
arrendamento mercantil e não de outros tipos de locações. Os contratos de sublocações não se
caracterizam como arrendamento mercantil.
O inciso V, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, permite que a pessoa
jurídica desconte créditos calculados sobre o valor das contraprestações de arrendamento
mercantil pagos.
Entretanto, os contratos em que o contribuinte comprovou o arrendamento
mercantil por meio de instrumento público a transferência dos direitos e obrigações, como, por
exemplo, foi o caso do Frigorífico Margem Ltda., a fiscalização considerou o direito creditório.
No entanto, nos demais casos ou não houve a apresentação de documento hábil
para comprovar as despesas de arrendamento ou se tratavam de locação de imóveis.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

Portanto, aqui, as glosas também devem ser mantidas.

2.5- Das devoluções de vendas
Alega a Recorrente que a respeito das devoluções de vendas, a fiscalização teria
afirmado que parte das receitas advinham de operações com suspensão das contribuições, e com
base nas notas fiscais entregues, considerou-se apenas as devoluções que não se encontravam no
regime de suspensão. Discorda o contribuinte dizendo que tais devoluções seriam de vendas
sujeitas à tributação, pois teriam sido incluídas outras mercadorias com classificação NCM
diferentes daquelas sujeitas à suspensão.
A Informação Fiscal deixa claro que foram separadas as devoluções de vendas
sujeitas à tributação daquelas que estariam sujeitas à suspensão, não se sustentando à alegação da
Recorrente.
Pois tal separação das vendas tributadas das com suspensão foi realizada com base no
arquivo de notas fiscais entregue à Receita Federal pelo próprio contribuinte, onde consta a descrição
da mercadoria, o código fiscal de operações e prestações (CFOP), e a descrição da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM).
Os valores calculados como “devoluções” estão devidamente demonstrados nos autos
pela fiscalização.
Portanto, devem manter-se hígidas as glosas.

III- CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para:
i- reverter as glosas apenas quanto às despesas com laboratórios e em análises
microbiológicas e mantendo as glosas quanto ao Serviço de Inspeção Federal – SIF; e
ii- reverter a glosa referente ás peças de reposição dos equipamentos utilizados na
produção.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.358 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930635/2015-13

Fl. 1044
DF CARF MF
Original